Tribunal: TJDFT
Processo: 0004273-37.2011.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICONAL (§4o). NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZÇAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSTULAÇÃO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES OU FRUSTRADAS. INTERFERÊNCIA NO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRIAÇÃO DE NOVO FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO FLUXO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. DESCABIMENTO (CPC, ART. 921, §5o, COM REDAÇÃO DITADA PELA LEI N. 14.195/21).
1. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula – Decreto Lei no 413/1969 –, aplica-se à cédula de crédito industrial o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado.
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
3. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento da credora antes do implemento do interregno prescricional, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
4. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
5. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
6. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
7. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, diligências postuladas pelo exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, prevenindo-se, assim, a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica.
8. Extinta a execução em razão do advento da prescrição intercorrente, com a frustração da realização do débito em execução, a resolução se realiza sem ônus para as partes, consoante dispõe o legislador processual (CPC, art. 921, §5o, com a redação ditada pela Lei n. 14.195/21), e, sendo descabida a fixação de honorários de sucumbência em face de qualquer dos litigantes, inviável que, desprovido o recurso advindo do exequente, que tivera sua prestação frustrada em razão da renitência do executado em realizar a obrigação de sua responsabilidade, sejam-lhe imputados honorários de sucumbência recursal em razão da ausência de fixação e cabimento da verba na espécie, cabendo a ressalva, inclusive, de que, antes da inovação legal, em casos similares, a verba honorária de sucumbência era imputável, segundo o princípio da causalidade, ao executado, pois fora sua inadimplência e renitência em realizar a obrigação de sua responsabilidade que deflagraram a pretensão executória e, ao final, resultara em sua frustração por ausência de bens expropriáveis.
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.